Tribunal: TJBA
Processo: 8065908-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065908-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA NOELITA SANTANA DE OLIVEIRA PERINA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, INAIA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Obrigação de Pazer ajuizada com fundamento no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. A parte exequente requereu expressamente apenas a forma de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do piso nacional do magistério. Contudo, o Juízo de origem proferiu decisão tratando de obrigação de pagar valores retroativos, reconhecendo o direito a diferenças salariais e determinando seu pagamento por meio de precatório ou RPV. Verificou-se ainda a existência de ação autônoma em curso, proposta pela mesma parte, com o objetivo de executar as diferenças decorrentes da obrigação de pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, configurando julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade da decisão e o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento
extra petita
ocorre quando o magistrado concede providência diversa da requerida, desrespeitando os limites objetivos da demanda, em afronta ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

4 - No caso concreto, a decisão impugnada reconhece e determina o pagamento de diferenças salariais por meio de precatório ou RPV, ainda que a parte autora tenha requerido unicamente o cumprimento da obrigação de fazer, caracterizando manifesta extrapolação dos limites do pedido.

5 - A existência de ação autônoma em trâmite, com pedido expresso de execução de obrigação de pagar pela mesma parte, reforça a impropriedade da decisão recorrida.

6 - Conforme jurisprudência consolidada, a nulidade da decisão
extra petita
é insanável e pode ser reconhecida de ofício, uma vez que compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

7 - A controvérsia acerca da obrigação de pagar deve ser examinada à luz do Tema 1.169 do STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Nulidade da decisão recorrida declarada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - A decisão judicial que reconhece e determina obrigação diversa da requerida viola os arts. 141 e 492 do CPC, configurando julgamento
extra petita.

2 - A nulidade decorrente de decisão e
xtra petita
pode ser declarada de ofício, por se tratar de vício insanável.

3 - A existência de ação autônoma com pedido de obrigação de pagar impede a apreciação dessa matéria em ação distinta que tenha por objeto apenas obrigação de fazer.

4 - O cumprimento individual de sentença coletiva que envolva obrigação de pagar deve observar a sistemática definida no Tema 1.169 do STJ, exigindo prévia liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492. CF/1988, art. 100. Lei 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022 (Tema 1.169). TJBA, APL: 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021. TJBA, APL: 0060600-09.1999.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.09.2019. TJBA, APL: 0506357-91.2018.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 05.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065908-76.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
MARIA NOELITA SANTANA DE OLIVEIRA PERINA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA